Tribunal: TJDFT
Processo: 0724798-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724798-48.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: DANIEL DOS SANTOS DIAS, TIAGO FELIX SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO DANIEL DOS SANTOS DIAS e TIAGO FÉLIX SILVA DE OLIVEIRA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante alega que a questão debatida foi prequestionada e defende a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, por entender que apontou quais dispositivos legais teriam sido violados. Já o segundo recorrente sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026